Tribunal: TJES
Processo: 5014718-06.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014718-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DAISY TARDIN DE REZENDE PADUA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. CABO SOLTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL PELA PARTE AUTORA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR IRREGULARIDADES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação proposta por
DAISY TARDIN DE REZENDE PADUA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
, pela qual postula, em síntese, indenização por danos morais em razão de acidente que alegou ter sofrido, o qual teria lhe ocasionado lesão corporal grave e traumas de ordem física e psicológica, imputando a responsabilidade pelo ocorrido a ré. Relatou que no dia 21/07/23, por volta de 14h, foi vítima de um acidente que lhe causou lesão corporal grave. Narrou que um cabo da empresa requerida que estava solto na calçada se prendeu na roda de um carro que estava entrando na garagem no momento em que a autora passava pela calçada, de modo que no momento que o carro acelerou, o cabo enroscou no seu pé, sendo levada ao chão sofrendo uma forte queda. A autora anexou o vídeo do momento do acidente.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Irresignada, a Recorrente interpôs o recurso inominado, sustentando a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não houve qualquer comprovação de que a fiação da companhia teria alguma relação com o acidente narrado. Além disso, aduziu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, a inexistência de provas da dinâmica do acidente, capaz de comprovar a responsabilidade da recorrente e a ausência de danos morais indenizáveis.

Em sede preliminar, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante, no que tange à ilegitimidade passiva alegada pela recorrente:

“A requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que existem inúmeros cabos de fiação no poste e que sua gestão é compartilhada com outras operadoras, nos termos do art. 4º da Resolução Conjunta nº 1 de 1999 da Aneel.

Sem razão.

Pela Teoria da Asserção, o exame das condições da ação é feito com base nas informações contidas na petição inicial, abstraindo-se o conjunto probatório e a probabilidade de êxito do autor.

Dessa forma, havendo coerência entre os fatos narrados, a quem eles são imputados e contra quem a pretensão é dirigida, impõe-se reconhecer o preenchimento da legitimidade passiva.

No caso dos autos a parte autora imputa responsabilidade da requerida pelo fio solto na calçada, fato que, ao menos em tese, justifica a pertinência subjetiva passiva da requerida. Se a parte autora tem razão ou não, é matéria de mérito.

Razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva."

No mérito, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a farta prova documental colacionada aos autos não deixa dúvidas acerca da extensão dos danos, uma vez que restou demonstrada a gravidade das lesões e traumas suportados pela Recorrida. (
“
NO TRAUMA ALÉM DE ESCORIAÇÕES DIVERSAS APRESENTOU FRATURA GRAVE EM 3 PARTES DO ÚMERO
PROXIMAL ESQUERDO, SENDO SUBMETIDA A OSTEOSSINTESE COM PLACA E PARAFUSOS NO DIA 23/07 NA URGÊNCIA,
ESTANDO PREVISTO 60 DIAS DE REPOUSO E REABILITAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO INICIAL

ONDE DEPOIS SERÁ AVALIADO SEQUELAS E TRATAMENTOS DAS LESÕES ÓSSEAS E TENDINOSAS NA REGIÃO
.”

Após detida análise de ambas argumentações e respectivos documentos anexos ao caderno processual, conclui-se que razão assiste a parte recorrida. De saída, registro que a presente relação jurídica é consumerista, estando presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo a recorrente empresa de telefonia e internet (fornecedora de serviço) e a recorrida equiparada a consumidora, por ser vítima do evento (art. 17, do CDC).

Em matéria de Direito do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva (artigos 12 e 14 do CDC), ou seja, deve responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa.

É
inegável, que a Recorrente deixou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte recorrida, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem observado em sentença, restou evidenciado a responsabilidade da recorrente:

"o Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo produziu laudo pericial acerca do evento (id 41228806), cujos exames periciais apontam as seguintes conclusões:

“Foi retirada parte do cabo de fibra óptica presente no local e coletada filmagem do acidente, gentilmente cedida pelos responsáveis da administração do edifício “Triângulo Apart Hotel”.
No exame do cabo consta a transcrição “FURUKAWA – CFOAC-BLI-A/B-CM-01- AR-LSZM-VIVO-CORNING 01/2020 Anatel 05485-16-00256 Lote 00324 152001162029 00469m”, o que permite inferir que envolve rede de dados da Vivo, marca comercial Telefônica Brasil S.A.
Especificações técnicas do cabo de fibra óptica seguem anexas a este Laudo, bem como porção do cabo retirado durante os exames, este em envelope lacrado de número 0767095. Finalmente, em análise à filmagem disponibilizada, verificou-se que o acidente se deu no dia 21/07/2023 por volta das 14h12. Arquivo foi gravado em CD-R e acompanha este Laudo em envelope lacrado de número 0767096” [...] “3
CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO. Assim, diante do que foi exposto, o Perito signatário conclui tratar-se de local de EXAME DE LOCAL DE ACIDENTE com cabo de fibra óptica de rede de dados da Telefônica Brasil S.A
.” (grifei)

Dessa forma, uma vez provada que a propriedade da fiação era da requerida, configurada está sua responsabilidade pelo acidente de consumo, posto que a responsabilização objetiva do CDC, não exige demonstração de dolo ou culpa. Vale dizer, pouco importa a consumidora autora o motivo pelo qual a ré deixou a fiação em tal estado na calçada, se por negligência de algum funcionário, falta de manutenção preventiva ou falta de fiscalização, tais considerações são irrelevantes perante a autora consumidora, que apenas necessitava comprovar o fato, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade entre ambos e alguma conduta da ré (omissiva ou comissiva), o que restou devidamente comprovado.

Com efeito, ante o vídeo do acidente e demais provas produzidas pela recorrida, conclui-se pela prova mínima do seu direito alegado. Por via reflexa, resta configurado o dano moral sofrido por ela, ante o abalo na sua integridade psicológica e física por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Telefônica maior cuidado.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)